Tribunal: TJDFT
Processo: 0753618-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se sustentava o excesso de execução.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal; (ii) na sentença coletiva, foi condenado o ente público, entre outras obrigações, a incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (Lei Distrital n.o 5.105/2013, art. 3o, inc. I), bem como na dos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) prevista no art. 17, II da Lei Distrital n.o 5.105/2013, desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, independentemente da época em que a condição teria sido cumprida; (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n.o 0709778-53.2025.8.07.0018), o e. Juízo de origem rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
4. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o).
5. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, inexiste cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
6. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, de acordo com as balizas da Resolução n.o 303/2019/ CNJ não constitui anatocismo nem “bis in idem”.
7. Esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a não subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ serve de diretriz para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal.
8. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não adveio deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, “caput” e inc. II, 167, inc. I; EC n.o 113/2021; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, acórdão 1980784, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19.03.2025.